Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701502-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE MARQUES DINIZ AGRAVADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICE MARQUES DINIZ em face da decisão proferida pelo Juízo do1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, processo n. 0703827-42.2024.8.07.0009, em fase de cumprimento de sentença, rejeitando impugnação à penhora de ativos financeiros de titularidade da executada. Sustenta a agravante que a indisponibilidade atingiu valores aplicados em CDB, que substituem a função de poupança, destinando-se a sua própria mantença, uma vez que se encontra desempregada. Requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do recurso. Recurso tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, tendo em vista a juntada de cópia da CTPS Digital, sem registro de vínculo trabalhista, e que a alegação de destinação dos recursos em conta para a própria mantença da recorrente se confunde com o mérito do recurso. Anote-se. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, verifica-se que a impugnação foi rejeitada ao argumento de que, no processo de origem, a executada deixou de apresentar o extrato da conta que alega ser impenhorável. Anexado o documento ao presente recurso (ID 71383180), é possível constatar que, a despeito de ter sido realizada penhora sobre conta corrente, foram atingidas verbas que, de fato, estão aplicadas em CDB, de modo que, a rigor, está-se diante de hipótese de impenhorabilidade, ressalvada, no entanto, a hipótese de desvirtuamento das quantias aplicadas, questão que está afeta ao mérito do recurso. Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, restam evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Assim, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender a decisão vergastada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Retifique-se a autuação e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.